Tribunal: TJMT
Processo: 1010256-87.2023.8.11.0004
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010256-87.2023.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Averbação / Contagem Recíproca]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[NOEMI TSINHOTSE EWE - CPF: 018.520.741-32 (AGRAVANTE), GABRIEL LUIZ ESTEVES - CPF: 050.887.831-40 (ADVOGADO), EDIMILSON TSEREWABNE TSERERO ODI - CPF: 029.502.561-12 (AGRAVANTE), MARIA RISOLETA PE UIWADA O TSERERO ODI - CPF: 741.870.581-68 (AGRAVANTE), GILTON TSEREDZADA TSERERO ODI - CPF: 710.090.581-85 (AGRAVANTE), NATIELE WA UTOMOWAIBUI O TSERERO ODI - CPF: 054.962.061-38 (AGRAVANTE), MARCOS GILDO TSOROPRE TSERERO ODI - CPF: 029.502.551-40 (AGRAVANTE), SIMAO TSERERO ODI TSOROPRE - CPF: 386.324.111-87 (AGRAVANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL - AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÂO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO - MORA NA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PREVIDENCIÁRIA -

NEXO CAUSAL DIRETO E IMEDIATO INEXISTENTE - DANO MATERIAL HIPOTÉTICO - MERO DISSABOR ADMINISTRATIVO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por sucessores de segurado falecido, contra decisão monocrática que manteve a improcedência de ação indenizatória. Alegam que a demora de três anos na emissão de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) pelo MTPREV impediu a concessão de aposentadoria perante o INSS, resultando em perda de valores retroativos e e danos morais indenizáveis.

II. Questão em discussão
.

2. Há três questões em discussão:
(i)
saber se a mora administrativa na expedição da Certidão de Tempo de Contribuição constitui causa direta e imediata do indeferimento do benefício previdenciário, cujo mérito não foi apreciado pela autarquia federal;
(ii)
saber se a expectativa de recebimento de valores retroativos de benefício previdenciário não reconhecido administrativa ou judicialmente configura dano material indenizável; e
(iii)
saber se a ineficiência administrativa, desacompanhada de prova de violação concreta à esfera íntima dos ofendidos, enseja reparação por dano moral.

III. Razões de decidir.

3. A responsabilidade objetiva do Estado, embora prescinda de culpa, exige a demonstração inequívoca do nexo de causalidade direto e imediato entre a omissão estatal e o prejuízo suportado, conforme a teoria da causalidade adequada adotada pelo art. 403 do Código Civil.

4. O liame causal resta rompido quando a própria decisão da Justiça Federal extingue o pleito previdenciário sem resolução de mérito, ressalvando a possibilidade de reiteração do pedido na via administrativa com os novos documentos, evidenciando que a perda do direito não foi irreversível.

5. O ordenamento jurídico repele a indenização de danos hipotéticos ou lucros cessantes presumidos; sem o reconhecimento administrativo ou judicial do direito ao benefício, o prejuízo patrimonial carece de certeza e atualidade.

6. A ineficiência administrativa no cumprimento de prazos regulamentares, conquanto censurável, não enseja dano moral
in re ipsa
, exigindo-se prova de violação profunda à dignidade ou humilhação relevante, o que não se verifica no caso.

IV. Dispositivo e tese
.

7. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A irregularidade administrativa consubstanciada na mora excessiva na expedição de documento previdenciário não gera, por si só, o dever de indenizar, sendo imprescindível a demonstração do nexo de causalidade direto e imediato entre a omissão estatal e o dano efetivo, o qual resta afastado quando o direito ao benefício não foi definitivamente negado e havia via administrativa disponível para sua obtenção. 2. O dano moral decorrente de mora administrativa exige prova de lesão concreta à esfera íntima do ofendido que ultrapasse os meros dissabores da ineficiência estatal, sendo inadmissível sua presunção automática a partir da simples constatação de irregularidade administrativa."

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 37, § 6o; CC/2002, arts. 43 e 403; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.307.032/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 01.08.2013; STJ, AgInt no REsp 1.963.583/SP, j. 13.06.2022; TRF 3a Região, ApCiv 5003652-04.2021.4.03.6104, j. 08.03.2024; TJMT, N.U 1052307-88.2024.8.11.0001, j. 22.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por

NOEMI TSINHOTSE EWE
e outros, em face da decisão monocrática de Id. 343451377 que, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos indenizatórios formulados em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MTPREV – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MATO GROSSO.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que houve contradição interna na decisão agravada, ao reconhecer a ilicitude da demora administrativa na emissão da Certidão de Tempo de Contribuição e, simultaneamente, afastar o dever de indenizar. Alegam que a mora administrativa teria inviabilizado a análise do pedido de aposentadoria pelo INSS, ocasionando a perda dos valores retroativos do benefício previdenciário, bem como danos morais indenizáveis.

Defendem que a sentença proferida pela Justiça Federal reconheceu expressamente que a ausência da certidão no processo administrativo previdenciário decorreu exclusivamente da demora do MTPREV, circunstância que impediria o reconhecimento do direito ao benefício no período compreendido entre 11/12/2018 e 28/11/2022.

Sustentam, ainda, que eventual novo requerimento administrativo não teria o condão de assegurar os efeitos financeiros retroativos da data do primeiro requerimento administrativo, razão pela qual o prejuízo material seria certo e definitivo.

Ao final, pugnam pela reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, pela submissão do recurso ao órgão colegiado, com o consequente provimento da apelação. (Id.

346227850 – Pág. 1/6).

Os agravados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do agravo interno, sustentando a ausência de nexo causal direto e imediato, a natureza hipotética do dano material alegado e a inexistência de dano moral indenizável. (Id. 357300894 Pág.

1/6).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

Na origem, os agravantes, na qualidade de herdeiros do falecido Sr. Simão Tserero Odi Tsoropre, ajuizaram ação de indenização por danos materiais e morais em face do Estado de Mato Grosso e do MTPREV – Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Mato Grosso, sustentando que a excessiva demora na emissão da Certidão de Tempo de Contribuição requerida no Processo Administrativo no 37075/2017 comprometeu a regular instrução do pedido de aposentadoria formulado perante o INSS.

Segundo narrado na inicial, o pedido administrativo de expedição da certidão foi protocolado em 2017, porém o documento somente foi emitido em março de 2020, após aproximadamente 1.095 dias, apesar do prazo previsto na Instrução Normativa MTPREV no 01/2019 ser de 90 dias, prorrogável por igual período. Alegam que, em razão da emissão tardia da certidão, o documento não pôde ser apresentado no requerimento administrativo de aposentadoria formulado em 11/12/2018 junto ao INSS, circunstância que teria resultado no indeferimento do benefício previdenciário e na perda dos valores retroativos referentes ao período de 11/12/2018 a 28/11/2022.

Sobreveio sentença
, da qual se extraem os trechos a seguir transcritos:

(...) Com efeito, certo de que os documentos devem acompanhar a Inicial e a Contestação (art. 434, CPC), passo, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, ao julgamento da lide.

Conforme já relatado, extrai-se da inicial que o dano alegado teria decorrido da demora do MTPREV em fornecer a certidão de tempo de contribuição para averbação junto ao INSS.

De fato, extrai-se do processo que o MTPREV demorou em fornecer a Certidão de Tempo de Contribuição.

Entretanto, os prejuízos alegados não foram devidamente comprovados. Verifica-se que a demora, apesar de ter inviabilizado eventual concessão da aposentadoria no período objurgado, não pôs fim à possibilidade de ver, mesmo que administrativamente, reconhecido o período retroativo.

A sentença judicial prolatada na Justiça Federal deixou clara essa possibilidade, na medida em que julgou, neste ponto, extinto o processo, sem resolução de mérito, por ausência de interesse, já que não foi dada a oportunidade ao INSS se pronunciar sobre os novos documentos.

Desse modo, tenho que carece de comprovação dos danos materiais, bem como os morais, alegados na Inicial.

Por todo o exposto, julgo improcedentes os pedidos postos na Inicial. Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno os autores ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de 10% sobre o valor da causa, a título de honorários sucumbenciais, a ser divido entre os requeridos.

Ressalta-se a condição suspensiva elencada no §3o, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se definitivamente. (...)

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. (...)

Irresignados com a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, os autores interpuseram recurso de apelação, cujo provimento foi negado por decisão monocrática. Em razão disso, manejam o presente agravo interno, buscando a reforma do
decisum
.

A controvérsia recursal consiste em verificar se a demora do MTPREV na emissão da Certidão de Tempo de Contribuição foi responsável pela não concessão da aposentadoria ao falecido, bem como se tal circunstância gerou danos materiais, relativos aos valores retroativos do benefício previdenciário, e danos morais indenizáveis aos seus herdeiros.

O recurso não comporta provimento.

Consoante consignado na decisão agravada, é incontroverso nos autos que houve demora excessiva na emissão da Certidão de Tempo de Contribuição pelo MTPREV, circunstância apta a caracterizar irregularidade administrativa.

Todavia, o reconhecimento da ilicitude da conduta administrativa, por si só, não enseja automaticamente o dever de indenizar, mesmo nas hipóteses de responsabilidade objetiva do Estado, sendo imprescindível a demonstração concomitante do dano efetivo e do nexo causal direto e imediato entre a conduta administrativa e o prejuízo alegado.

Cumpre reafirmar os pressupostos da responsabilidade civil objetiva do Estado, tal como consagrada no art. 37, §6o, da Constituição Federal e no art. 43 do Código Civil.

A teoria do risco administrativo, adotada pelo ordenamento jurídico pátrio, dispensa a perquirição de culpa do agente público, exigindo, contudo, a demonstração cumulativa de três elementos: (i) a conduta comissiva ou omissiva do agente público; (ii) o dano efetivo e concreto; e
(iii) o nexo de causalidade direto e imediato entre a conduta e o dano.

A ausência de qualquer desses elementos é suficiente para afastar o dever de indenizar, ainda que reconhecida a irregularidade administrativa.

Nesse sentido, dispõe o art. 403 do Código Civil que as perdas e danos abrangem apenas os prejuízos efetivos e os lucros cessantes decorrentes de efeito direto e imediato da conduta imputada. Vejamos:

Art. 403.
Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual
.

À luz dessa compreensão, colhe-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

(...) na aferição do nexo de causalidade,
a doutrina majoritária de Direito Civil adota a teoria da causalidade adequada ou do dano direto e imediato, de maneira que somente se considera existente o nexo causal quando o dano é efeito necessário e adequado de uma causa (ação ou omissão). Essa teoria foi acolhida pelo Código Civil de 1916 (art. 1.060) e pelo Código Civil de 2002 (art. 403)"
(In. REsp 1.307.032/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe de 01/08/2013). (Destaquei)

No caso concreto, os agravantes não lograram demonstrar, de forma inequívoca, que a demora na emissão da certidão constituiu causa direta e determinante da perda definitiva do benefício previdenciário ou dos valores retroativos postulados.

A cadeia causal apresentada pelos agravantes é, no mínimo, indireta e mediata, envolvendo múltiplos elos hipotéticos: a demora do MTPREV na emissão da certidão; a impossibilidade de juntada da certidão no processo administrativo do INSS; o indeferimento do pedido de aposentadoria pelo INSS; a extinção do processo judicial federal sem resolução de mérito; a não percepção dos valores retroativos.

Entre o primeiro e o último elo dessa cadeia, há elementos que não dependem exclusivamente da conduta do MTPREV, notadamente a análise do mérito do pedido pelo INSS — que sequer foi realizada — e a verificação do preenchimento de todos os requisitos legais para a concessão do benefício, o que jamais foi apurado.

Não se pode afirmar, com a certeza necessária para a condenação indenizatória, que o INSS teria concedido o benefício caso a certidão tivesse sido apresentada tempestivamente. Essa conclusão demandaria uma análise contrafactual que extrapola os limites do conjunto probatório dos autos.

Os agravantes sustentam que a sentença proferida pela Justiça Federal (Processo TRF1: 1001258-14.2020.4.01.3605) seria prova cabal do nexo causal, porquanto a Magistrada federal teria sido expressa ao afirmar que "não teria mesmo possibilidade de a autarquia previdenciária considerar tais documentos".

Contudo, a sentença proferida pela Justiça Federal, diversamente do que sustentam os recorrentes, não reconheceu o direito à aposentadoria, tampouco concluiu que o atraso na emissão da certidão teria ocasionado a perda irreversível do benefício previdenciário.

Ao contrário, o
decisum
federal expressamente consignou que as certidões não haviam sido submetidas previamente à apreciação administrativa do INSS, razão pela qual reconheceu a ausência de interesse processual naquele momento, facultando a apresentação posterior da documentação perante a autarquia previdenciária.

Vejamos trecho da referida decisão:

(...) Contudo, observo que as referidas certidões (id 257698987 e 257698994) não foram apresentadas no processo administrativo (id 275983355), inclusive foram emitidas posteriormente: o requerimento administrativo foi realizado em 11/12/2018, ao passo que as certidões foram emitidas no ano de 2020. Assim, não teria mesmo possibilidade de a autarquia previdenciária considerar tais documentos, restando evidente a ausência de interesse de agir com relação a essa parte do pedido,
devendo as referidas certidões serem apresentadas primeiramente na esfera administrativa
. (...) (Destaquei)

Assim, não houve pronunciamento judicial definitivo acerca da existência do direito ao benefício previdenciário, tampouco sobre eventual perda irreversível dos valores retroativos pretendidos.

Conforme destacado na decisão agravada, também não há nos autos comprovação de que, após a emissão da Certidão de Tempo de Contribuição,

em março de 2020, quando o
de

cujus
ainda era vivo, pois faleceu apenas em setembro de 2022, tenha havido novo requerimento administrativo perante o INSS visando ao reconhecimento do período contributivo ou à reapreciação do benefício previdenciário, conforme expressamente ressalvado pela sentença federal. Havia, portanto, um lapso temporal de aproximadamente dois anos e seis meses entre a emissão da certidão (março de 2020) e o falecimento do Sr. Simão (setembro de 2022), período em que seria possível a instrução de novo pedido administrativo.

Do mesmo modo, não restou demonstrado que eventual pedido administrativo posterior necessariamente impediria a percepção de efeitos financeiros retroativos, circunstância que impede o reconhecimento de dano material certo, atual e efetivamente consolidado.

Os agravantes postulam indenização correspondente a 48 parcelas de salário-mínimo, no montante de R$ 72.864,00, sob o argumento de que esse seria o valor do retroativo que o de cujus teria recebido caso o benefício tivesse sido concedido no período de 11/12/2018 a 28/11/2022.

Ocorre que tal pretensão repousa sobre premissa essencialmente hipotética: a de que o benefício seria necessariamente concedido, e que o de cujus preencheria todos os requisitos legais para tanto.

Nenhuma dessas premissas foi demonstrada nos autos. A sentença federal, como já assinalado, extinguiu o processo sem resolução de mérito, sem apreciar o mérito do direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Não há, portanto, qualquer pronunciamento judicial ou administrativo que reconheça o direito do
de cujus
ao benefício no período indicado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PERDA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES . PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. As razões apresentadas pela agravante são insuficientes para a reconsideração da decisão. 2 . A jurisprudência do STJ não admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos. 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1963583 SP 2021/0025527-6, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

Assim, embora reprovável a mora administrativa na emissão da certidão, não se verifica prova suficiente de que tal conduta tenha sido a causa direta e imediata do prejuízo patrimonial alegado, circunstância que afasta a configuração do dever de indenizar.

Igualmente não merece acolhimento a pretensão indenizatória por danos morais.

Os agravantes sustentam que o dano moral estaria configurado pela privação do benefício previdenciário nos derradeiros anos de vida do
de cujus
, que teria falecido sem receber um único mês de aposentadoria, e pela angústia experimentada pelos herdeiros diante dessa situação.

A caracterização do dano moral exige demonstração de efetiva lesão aos direitos da personalidade, apta a ocasionar sofrimento, angústia ou abalo psicológico que ultrapasse os meros dissabores decorrentes da ineficiência administrativa.

No caso concreto, embora a demora administrativa seja censurável, inexistem elementos aptos a demonstrar situação excepcional capaz de justificar a condenação indenizatória pretendida.

A propósito, a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores consolidou entendimento no sentido de que a mera demora administrativa, desacompanhada de prova concreta de violação relevante à esfera íntima da parte, não enseja automaticamente reparação por dano moral
.

(...) Para o reconhecimento do dano moral torna-se necessária a demonstração, por parte do ofendido, de prova de exposição a situação relevante de desconforto, de humilhação, de exposição injustificada a constrangimento e outras semelhantes; à mingua dessa demonstração, impossível se faz o reconhecimento de dano moral exclusivamente pelo fato da demora na análise e concessão de revisão de benefício previdenciário ao autor.
(TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003652-04.2021.4.03.6104, Rel. THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA, julgado em 08/03/2024, DJEN DATA: 13/03/2024)

(...) 5- Quanto ao pedido de dano moral, ausente a demonstração de violação à esfera íntima da autora que extrapole os meros dissabores decorrentes da ineficiência administrativa. A jurisprudência pátria exige prova de repercussão concreta à dignidade, à honra ou à integridade emocional, o que não se verifica no caso em análise.
(...)
(N.U 1052307-88.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025) (Destaquei)

Portanto, admitir a indenização por danos morais em hipóteses como a presente, sem qualquer prova de lesão concreta à esfera íntima dos ofendidos, implicaria indevida objetivação do dano moral, transformando qualquer mora administrativa em obrigação automática de indenizar, em manifesta distorção do regime constitucional de responsabilidade civil do Estado.

Quanto a alegada contradição interna, face o reconhecimento da existência de ato ilícito (a demora), negando a existência do dano e do nexo causal, não há qualquer contradição na decisão agravada.

O reconhecimento da irregularidade administrativa — consubstanciada na demora excessiva na emissão da certidão — não implica, automaticamente, o reconhecimento do dever de indenizar. Como já assinalado, a responsabilidade civil objetiva do Estado pressupõe a demonstração cumulativa de três elementos: conduta ilícita, dano efetivo e nexo causal. A ausência de qualquer desses elementos é suficiente para afastar o dever de indenizar.

No caso em exame, embora presente o primeiro elemento (conduta ilícita), não restaram demonstrados o dano efetivo e o nexo causal direto e imediato, razão pela qual a improcedência dos pedidos é a conclusão juridicamente correta.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 343451377, que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT.

Em razão do desprovimento do presente recurso, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, §3o, do CPC, em razão da gratuidade da justiça deferida nos autos.

É como voto.

Des. Mario Roberto Kono de Oliveira

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026